Tribunal: STF
Processo: HC 217012
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-27
Data de publicação: 2022-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Vanessa de Almeida em favor de Marcos Antônio Dias contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu da impetração, nos autos do HC 744.644/SP.



    A impetrante narra (eDOC 1) que o paciente foi definitivamente condenado pela prática do crime do art. 302, caput, da Lei 9.503/1997 à pena de 2 anos e 4 meses de detenção, em regime inicialmente semiaberto.



    Alega, em síntese, que “fixar o regime semiaberto, apenas pelo fato da reincidência, sem se atentar para elementos como a natureza diversa dos crimes, as circunstâncias sociais do agente na época do delito, bem como no presente caso, a confissão e arrependimento do paciente, o que devesse reavaliar o início do cumprimento da reprimenda”. (p. 3)



    Pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para que a pena seja cumprida no regime aberto.



    O ato coator transitou em julgado em 8.6.2022, sem que fosse interposto recurso interno. 



    É o relatório.



    Decido.



    Trata-se de writ contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu de habeas corpus contra acórdão condenatório do Tribunal de Justiça de São Paulo.



    Inicialmente, registro que, a despeito de meu posicionamento pessoal em contrário, as duas Turmas desta Corte firmaram jurisprudência no sentido de não conhecer dos writs extintos monocraticamente pelo relator no STJ, sem o manejo do agravo interno para o órgão colegiado (cito RHC 111.935/DF, rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 30.9.2013; e HC 119.115/MG, rel. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 13.2.2014), com fundamento na carência de exaurimento da jurisdição e por inobservância ao princípio da colegialidade, insculpido no art. 102, II, a, da Constituição Federal.



    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que, todavia, não é o caso dos autos.



    A definição do regime inicial de cumprimento de pena é feita a partir dos critérios insculpidos no art. 33, § 2º, do Código Penal:



    “§ 2º - As penas privativas de liberdade deverão ser executadas em forma progressiva, segundo o mérito do condenado, observados os seguintes critérios e ressalvadas as hipóteses de transferência a regime mais rigoroso:



    a) o condenado a pena superior a 8 (oito) anos deverá começar a cumpri-la em regime fechado;



    b) o condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 4 (quatro) anos e não exceda a 8 (oito), poderá, desde o princípio, cumpri-la em regime semi-aberto;



    c) o condenado não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a 4 (quatro) anos, poderá, desde o início, cumpri-la em regime aberto”.



    Logo, o paciente, reincidente, não cumpre o requisito da alínea c para receber o regime aberto no começo da reprimenda.



    Assim, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, descabe autorizar a supressão de instância.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 27 de junho de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente